Tribunal: TJSP
Processo: 0002154-09.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que promoveu o sentenciado Tomas Perseu Nunes Ribeiro ao regime semiaberto. O Parquet requer a realização de exame criminológico,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que promoveu o sentenciado Tomas Perseu Nunes Ribeiro ao regime semiaberto. O Parquet requer a realização de exame criminológico, conforme nova redação do artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal, bem como devido às peculiaridades do sentenciado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a nova exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente ao caso do sentenciado, cujos crimes foram cometidos antes da vigência da nova lei.
III. Razões de Decidir:
3. A aplicação retroativa da nova exigência legal configuraria novatio legis in pejus, o que é vedado.
4. Apesar disso, as circunstâncias pessoais e comportamentais do sentenciado justificam a realização do exame criminológico, considerando a reincidência e a gravidade dos crimes cometidos.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso provido. Determinada a regressão do reeducando ao regime fechado para realização de exame criminológico.
Tese de julgamento: 1. A retroatividade de novatio legis in pejus é vedada. 2. A realização de exame criminológico pode ser determinada com base nas peculiaridades do caso concreto.
Legislação Citada:
- Lei no 14.843/2024, art. 112, §1o; Lei no 10.826/03, art. 16, §1°, inciso IV; Código Penal, art. 147; Estatuto Repressor, art. 215-A; Lei no 7.210/84, art. 39.
Jurisprudência Citada:
- STF, Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC 611.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.12.2020; STJ, Súmula no 439; STJ, AgRg no HC 611.509/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.12.2020; TJSP, Agravo em Execução no 0005601-39.2024.8.26.0521, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 31.07.2024; TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Agravo em Execução Penal no 0248894-09.2012.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, j. 04.04.2013.